Tribunal: STF
Processo: ARE 1501647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.